Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746769-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO WELLINGTON PEREIRA AGRAVADO: FAGNER FRANCA CELESTINO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO WELLINGTON PEREIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra FAGNER FRANCA CELESTINO, dentre outras determinações, indeferiu o pedido liminar de despejo face a ausência de caução. Em suas razões recursais, informa e sustenta o autor agravante, em singela síntese, que essa egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de mitigar a exigência de caução nas hipóteses em que haja créditos relativos às parcelas de aluguel em aberto que possam ser utilizadas como substituição à caução. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a concessão da liminar de despejo vindicada nos autos originários. No mérito, a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. Preparo regular (ID 52990621). Por meio da decisão de ID 53031434, indeferi a medida antecipatória vindicada. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. Em ofício encaminhado pela instância de origem (ID 54681679), foi comunicada a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 54681680). É o relatório. DECIDO. Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso próprio de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Portanto, verificada a superveniente prolação de sentença, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistir a fundamentação impugnada no recurso, resta prejudicado o agravo interposto. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator